Tribunal: TJBA
Processo: 8039922-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039922-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TATIANA ARAUJO DOS SANTOS CUNHA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DEVER DE CUSTEIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar tratamento para obesidade severa.

2. A autora, portadora de obesidade grau III e comorbidades, pleiteia internação em clínica especializada, com base em prescrição médica. A decisão agravada posterga a análise do pedido de tutela de urgência para após a formação do contraditório.

3. Decisão liminar em sede de agravo deferiu parcialmente o efeito suspensivo para autorizar a internação pelo prazo de 90 dias. Parecer do Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível deferir tutela provisória de urgência para determinar o custeio de internação em clínica especializada em obesidade com base em relatório médico; e (ii) saber se há obrigação contratual do plano de saúde em custear o referido tratamento, mesmo sem previsão expressa no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento prescrito por profissional habilitado, sobretudo quando demonstrada a necessidade clínica e o risco à saúde do paciente.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigação das operadoras em custear tratamento contra obesidade mórbida quando indicado por médico, ainda que ausente previsão contratual específica.

7. O relatório médico apresentado comprova a gravidade da moléstia e a urgência da internação, afastando a natureza estética do procedimento.

8. A limitação da internação ao prazo de 90 dias é adequada à análise inicial do quadro clínico, com possibilidade de prorrogação mediante comprovação.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8039922-23.2025.8.05.0000, em que é agravante,
TATIANA ARAÚJO DOS SANTOS CUNHA
, e agravado,
AMIL – ASSISTÊNCIA MEDIAL INTERNACIONAL S/A
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.